Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600483-14.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA 11-PP / 14-PTB / 17-PSL / 19-PODE
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA 11-PP / 14-PTB / 17-PSL / 19-PODE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600483-14.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600483-14.2020.6.16.0070
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600483-14.2020.6.16.0070,
que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial de aplicação da multa do art. 36, § 3º, da
Lei n.º 9.504/97 à representada Eliana Aparecida Berti, com fulcro no art. 373, I, c.c. o art. 487, I,
ambos do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação O trabalho
Continua (PSD, PP, PTB, PSC e PODE) e Rita de Cássia Mercúrio do Couto em face de Eliana
Aparecida Berti, alegando, em síntese, que a representada, na condição de pré-candidata a
vereadora do Município de Kaloré, divulgou no whatsapp, no dia 16/9/20, foto acompanhada da
descrição em que consta o partido no qual está filiada, seguida do número da legenda do partido e
do número da urna que usará nas eleições. Alegou a realização de propaganda eleitoral antecipada
ilícita por parte da representada, vez que realizada antes do período permitido pela legislação
eleitoral. A foto publicitária divulgada pela Representada no dia 16/09/20 contém as seguintes
informações: "É tempo de mudança, vamos caminhar juntos! #22 Pré candidata Eliana Berti",
"Juntos somos forte".) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA 11-PP / 14-PTB / 17-
PSL / 19-PODE / 55-PSD (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ELIANA APARECIDA BERTI (RECORRIDO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17914
816
07/11/2020 21:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.874
RECURSO ELEITORAL 0600483-14.2020.6.16.0070 – Kaloré – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA 11-PP / 14-PTB / 17-PSL / 19-PODE
/ 55-PSD
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: ELIANA APARECIDA BERTI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTOS. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, em face da sentença prolata pelo Juízo da 70ª
Zona Eleitoral de Jandaia do Sul/PR, que julgou improcedente a representação em face de
Eliana Aparecida Berti, em razão da ausência de elementos que comprovassem a data da
realização da propaganda extemporânea.
Num. 17914816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720561785300000017322692
Número do documento: 20110720561785300000017322692

Sustenta a recorrente que houve propaganda extemporânea e que poderia ser
comprovada por meio da verificação das propriedades da imagem que tal fato ocorreu ainda
em período vedado (id. 11960466).
A recorrida em suas contrarrazões alega que as capturas de telas trazidas aos
autos não são hábeis à comprovar a data da publicação da postagem, razão pela qual requer a
manutenção sentença (id. 11960916).
A Procuradoria Regional Eleitoral entendendo que houve propaganda
extemporânea, manifestou-se pelo provimento do Recurso Eleitoral (id. 15644266).
É o relatório.
VOTO
O presente Recurso Eleitoral é tempestivo, visto que houve publicação no Mural
Eletrônico em 12/10/2020 e o protocolo das razões em 13/10/2020, nos termos do art. 96, § 8º,
da Lei 9504/97.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Extrai-se das razões recursais que a recorrente busca a reforma da decisão que
indeferiu seu peido, em razão da ausência de elementos que comprovassem a data da
realização das postagem.
Inicialmente, configura-se propaganda eleitoral nos brilhantes ensinamentos de
José Jairo Gomes como sendo aquela “elaborada por partidos políticos e candidatos com a
finalidade de captar votos do eleitorado para investidura em cargo público-eletivo.
Caracteriza-se por levar ao conhecimento público, ainda que de maneira disfarçada ou
dissimulada, candidatura ou os motivos que induzam à conclusão de que o beneficiário é o
mais apto para o cargo em disputa. Nessa linha, constitui propaganda eleitoral aquela
intencionalmente preparada para influir na vontade do eleitor, em que a mensagem é orientada
à atração e conquista de votos”. [Jairo, GOMES, J. Direito Eleitoral Essencial. Grupo GEN,
2018]
A legislação eleitoral, em ano de eleições, determina o período em que as
propagandas poderão ser realizados pelos partidos políticos e candidatos
Assim, caso sejam realizadas fora de período previsto pela lei se tornam
extemporâneas e, consequentemente, passiveis de sanções.
Em 2020, o art. 11, incisos I e II, da Resolução TSE nº 23.624/2020, determinou
que a propaganda eleitoral é permitida a partir do dia 27 de setembro, em razão do cenário
excepcional decorrentes da pandemia.
Num. 17914816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720561785300000017322692
Número do documento: 20110720561785300000017322692

Desta forma, as propagandas se realizadas antes do dia 27 de setembro de 2020,
qualificam-se como extemporâneas, sendo imperiosa a atribuição de sanções pecuniárias aos
agentes responsáveis e aos beneficiados à sanção prevista no art. 2º, § 4º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019.
Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente trouxe aos autos a ferramenta
de inspeção das propriedades da imagens, a fim de comprovar a data em que as postagens
foram realizadas.
Ocorre que, nas imagens trazidas aos autos comprovam somente o nome do
arquivo de imagem, vejamos:
Desta forma, como se verifica na imagem, o nome do arquivo é “WhatsApp Image
2020-09-17”.
É sabido que o nome de arquivos podem ser facilmente alterados, razão pela qual
não constituem elementos probatórios suficientes para uma eventual decisão condenatória.
Ainda que houvesse a data da realização da postagem, da leitura das publicações
em análise não se vislumbra a propaganda eleitoral extemporânea, visto que não há pedido
explicito de votos.
O art. 36-A e incisos, da Lei 9.504/97, permite postagens nas redes sociais desde
que não envolvam pedidos explicito de votos, vejamos:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação
social,
inclusive
via
internet:
(
.
.
.
)
V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
Num. 17914816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720561785300000017322692
Número do documento: 20110720561785300000017322692

r e d e s
s o c i a i s ;
(
.
.
.
)
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
.
p r e t e n d e
d e s e n v o l v e r
(...) [não destacado no original]
Esta corte já decidiu a respeito do tema em caso semelhante:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
A U S Ê N C I A .
N Ã O
P R O V I M E N T O .
1. Nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, para caracterização de propaganda
eleitoral antecipada deve estar presente o pedido explícito de votos.
2. A publicação em rede social de pré-candidato vinculada a expressões que não denotam
pedido explícito de votos não configura propaganda eleitoral antecipada.
3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
n ã o
p r o v i d o :
[TRE/PR, RE nº 060037-88.2020.6.16.0109. Rel. Thiago Paiva dos Santos, publicada em
20/10/2020, não destacado no original]
Por fim, diante da inexistência de pedido explícito de voto e da ausência de
elementos que comprovassem a data da realização das postagens, voto no sentido de negar
provimento ao recurso, nos termos do art. 36-A e incisos, da Lei 9.504/97.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600483-14.2020.6.16.0070 - Kaloré - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA 11-PP
/ 14-PTB / 17-PSL / 19-PODE / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260, VITOR JOSE BORGHI - PR0065314 - RECORRIDO: ELIANA
APARECIDA BERTI - Advogados do(a) RECORRIDO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 17914816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720561785300000017322692
Número do documento: 20110720561785300000017322692

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17914816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720561785300000017322692
Número do documento: 20110720561785300000017322692